Tribunal: TJDFT
Processo: 0002909-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da sua condenação por tráfico mostra-se harmonioso e coeso.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios consistentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.